Tribunal: TJES
Processo: 5041259-43.2024.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Registro Civil das Pessoas Naturais
Data de julgamento: 2025-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5041259-43.2024.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: RAPHAEL FAGUNDES

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO DOS REGISTROS PÚBLICOS. APELAÇÃO CÍVEL. RETIFICAÇÃO DE REGISTRO CIVIL. ASSENTO DE NASCIMENTO. INCLUSÃO DA INFORMAÇÃO DE COR/RAÇA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. FINALIDADE DE PARTICIPAÇÃO EM CONCURSO PÚBLICO. CRITÉRIO DA AUTODECLARAÇÃO. DESNECESSIDADE DA ALTERAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta em face de sentença que julgou improcedente pedido de retificação de registro civil para inclusão da cor/raça "parda" no assento de nascimento do autor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é possível a retificação de assento de nascimento para incluir a informação de cor/raça, sob o argumento de que tal dado é necessário para o exercício do direito de concorrer a vagas em concursos públicos pelo sistema de cotas raciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Lei de Registros Públicos (Lei nº 6.015/73), após alteração promovida pela Lei nº 6.216/1975 em seu art. 54, suprimiu a cor como elemento obrigatório do assento de nascimento, visando afastar do registro civil dado que historicamente serviu de base para discriminação.

A ausência da informação sobre a cor no registro de nascimento não configura erro ou omissão que autorize a retificação prevista no art. 109 da Lei de Registros Públicos, mas reflete a conformidade do ato com a legislação vigente.

A legislação que rege as cotas raciais em concursos públicos (Lei nº 15.142/2025) estabelece a autodeclaração como critério para identificação da pessoa preta ou parda, tornando a alteração do registro de nascimento uma medida desnecessária e inócua para a finalidade pretendida.

A verificação da veracidade da autodeclaração em concursos públicos, realizada por comissões de heteroidentificação, baseia-se em critérios fenotípicos do candidato, e não na informação constante no registro de nascimento.

A jurisprudência pátria se alinha ao entendimento de que a via judicial de retificação de registro não é o meio adequado para o fim pretendido, dada a ausência de previsão legal para a inclusão da cor e a irrelevância desse dado para o sistema de cotas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A inclusão da informação de cor/raça em assento de nascimento carece de amparo legal, uma vez que o art. 54 da Lei nº 6.015/73, com a redação dada pela Lei nº 6.216/1975, não prevê tal dado como requisito do registro.

A ausência da cor no registro de nascimento não constitui erro ou omissão passível de retificação judicial, mas adequação do ato à legislação em vigor.

O critério legal para concorrer às vagas reservadas a pessoas negras em concursos públicos é a autodeclaração, sendo a alteração do registro civil medida desnecessária para tal finalidade.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 6.015/1973 (Lei de Registros Públicos), arts. 54 e 109; Lei nº 6.216/1975; Lei nº 12.288/2010 (Estatuto da Igualdade Racial), art. 1º, parágrafo único, inciso IV; Lei nº 12.990/2014; Lei nº 15.142/2025, art. 2º, inciso I.

Jurisprudência relevante citada
: TJSP, Apelação Cível 1090340-64.2023.8.26.0002; TJSP, Apelação Cível 1087304-55.2016.8.26.0100.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - PAULA CHEIM JORGE - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - PAULA CHEIM JORGE (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

A
PELAÇÃO CÍVEL
N.º
5041259-43.2024.8.08.0035

APELANTE: RAPHAEL FAGUNDES

JUIZ(A): DR(A). PAULA AMBROSIN DE ARAUJO MAZZEI

RELATOR:
DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Apelação Cível interposta por RAPHAEL FAGUNDES em face da r. sentença (Id. 15377044), proferida pelo MM. Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Execuções Fiscais de Vila Velha, Comarca da Capital, que, nos autos da Ação de Retificação de Registro Civil, julgou improcedente o pedido autoral que visava à inclusão da cor/raça "parda" em seu assento de nascimento.

A sentença recorrida (Id. 15377044) fundamentou a improcedência do pleito na ausência de previsão legal para a inclusão da informação de cor no registro de nascimento, destacando que a Lei nº 6.216/1975 alterou o art. 54 da Lei de Registros Públicos (Lei nº 6.015/73), suprimindo tal exigência. Ademais, consignou que, para o fim pretendido pelo autor – participação em concursos públicos na modalidade de cotas raciais –, o ordenamento jurídico, notadamente a Lei nº 12.990/2014, estabelece a autodeclaração como critério de aferição, tornando desnecessária a alteração registral.

Em suas razões (Id. 15377046), o apelante sustenta, em síntese, que: (i) o pedido não se refere a um dado irrelevante, mas ao reconhecimento de seu direito fundamental à identidade racial, essencial para o exercício pleno de direitos sociais, como o acesso a cargos públicos por meio de cotas; (ii) a inclusão da cor em seu registro civil conferiria maior segurança jurídica à sua autodeclaração, evitando constrangimentos e dificuldades futuras; e (iii) a negativa de retificação, para corrigir uma omissão de dado relevante, viola o princípio da dignidade da pessoa humana e sua autonomia. Ao final, pugna pela reforma integral da sentença para que seja julgado procedente o pedido de inclusão da cor "parda" em seu registro de nascimento.

Cinge-se a controvérsia em analisar a higidez da sentença que indeferiu a pretensão de inclusão de informação de cor/raça em assento de nascimento lavrado sem tal dado, sob o fundamento de que tal inclusão seria necessária para o exercício de direitos em concursos públicos.

O recurso não merece provimento.

A pretensão do apelante, embora motivada por um objetivo socialmente relevante, carece de amparo no ordenamento jurídico pátrio. A disciplina dos Registros Públicos, regida pela Lei nº 6.015/73, visa garantir autenticidade, segurança e eficácia aos atos jurídicos, espelhando a verdade real dos fatos e atos da vida civil.

Ocorre que a legislação registral, em sua atual conformação, não contempla a cor ou raça como elemento obrigatório do assento de nascimento. O artigo 54 da referida lei, que elenca os requisitos do registro, teve sua redação alterada pela Lei nº 6.216, de 30 de junho de 1975, a qual suprimiu a exigência de se fazer constar a cor do registrando. Tal alteração legislativa visou, precisamente, afastar do registro civil elementos que pudessem, historicamente, servir de base para a discriminação racial.

Assim, a ausência da informação sobre a cor no registro de nascimento do apelante não constitui erro ou omissão a ser suprida pela via da retificação prevista no art. 109 da Lei de Registros Públicos, mas, ao contrário, reflete a adequação do ato registral à legislação vigente à época e, sobretudo, à atual. Inexiste, portanto, previsão legal que obrigue ou mesmo autorize o Oficial de Registro a inserir tal dado a pedido do interessado, notadamente quando o registro original foi lavrado em conformidade com a lei.

Ademais, o principal argumento do apelante – a necessidade de tal informação para participar de concursos públicos nas vagas destinadas a cotistas – não se sustenta. A Lei nº 15.142/2025, que reserva às pessoas negras vagas oferecidas nos concursos públicos para provimento de cargos efetivos e empregos públicos no âmbito da administração pública federal, estabelece em seu art. 2º, inciso I, considerar-se “
pessoa preta ou parda: aquela que se autodeclarar preta ou parda, conforme o quesito cor ou raça utilizado pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), nos termos do inciso IV do parágrafo único do art. 1º da Lei nº 12.288, de 20 de julho de 2010 (Estatuto da Igualdade Racial)
”.

Como se vê, o critério legal para a concorrência nas vagas reservadas é a
autodeclaração
no ato da inscrição. A eventual verificação da veracidade dessa declaração, por meio de comissões de heteroidentificação, baseia-se em critérios fenotípicos do candidato, e não na informação constante em seu registro de nascimento. Logo, a inclusão da cor "parda" no assento civil é medida inócua e desnecessária para o fim almejado, não havendo interesse de agir sob essa perspectiva.

A jurisprudência pátria, em casos análogos, tem se posicionado no mesmo sentido, reafirmando a desnecessidade da inclusão de tal dado e, em alguns casos, autorizando até mesmo a sua supressão, por ser informação que a lei não mais exige. Colaciono, a título de reforço argumentativo, os seguintes precedentes do Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo:

APELAÇÃO. REGISTRO CIVIL. Pedido de retificação de assento de nascimento para substituição do termo "morena" por "preta".
Informação sobre cor ou raça que deixou de ser exigida por força da Lei nº 6.216/75. Desnecessidade e inadequação da manutenção de referência ambígua e imprecisa. Possibilidade de exclusão da informação, sem substituição, em consonância com a legislação vigente e os princípios da dignidade da pessoa humana e da vedação à discriminação.
Precedentes. Recurso parcialmente provido, apenas para suprimir o termo "morena" do registro. (TJSP; Apelação Cível 1090340-64.2023.8.26.0002; Relator (a): Luis Fernando Cirillo; Órgão Julgador: 9ª Câmara de Direito Privado; Data do Julgamento: 14/08/2025; Data de Registro: 14/08/2025)

REGISTRO CIVIL – PEDIDO DE RETIFICAÇÃO – Requerente que pretende a retificação da cor atribuída à sua pele, de "branca" para "parda", em seu registro de nascimento, ou, subsidiariamente, a supressão de tal informação, para fins de obtenção dos benefícios das chamadas "cotas raciais" em concursos públicos – Sentença que indeferiu a petição inicial e julgou extinto o processo sem análise de mérito, em razão de falta de interesse de agir – Ausência, de fato, de qualquer indício de que tenha havido erro ao se proceder o registro – Fotografias juntadas pela autora que não permitem aferir, com segurança, tratar-se de pessoa "parda", e não "branca", vez que inexistem critérios lógicos e objetivos para tanto, tratando-se de constatação opinativa - Outrossim,
a lei que criou o benefício das cotas para negros em concursos públicos disciplina que a concorrência, como cotista, depende da autodeclaração, não havendo qualquer condicionamento à apresentação de certidão de nascimento contendo tal informação – Mesmo a apresentação da certidão de nascimento retificada não lhe garantiria sucesso no enquadramento nas cotas raciais, vez que a orientação normativa nº 3, do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão condicionou a comprovação da afrodescendência à verificação pessoal do candidato, com consideração tão somente dos aspectos fenotípicos deste
- Pedido subsidiário, contudo, que comporta acolhimento – Supressão da informação a respeito da cor que é direito potestativo da apelante e que decorre da atual redação do art. 54 da Lei 6.015/1973, modificada pela Lei nº 6.216/75 [...]. (TJSP; Apelação Cível 1087304-55.2016.8.26.0100; Relator (a): Angela Moreno Pacheco de Rezende Lopes; Órgão Julgador: 9ª Câmara de Direito Privado; Data do Julgamento: 24/10/2017; Data de Registro: 25/10/2017)

Os precedentes citados convergem para a conclusão de que a via judicial para retificação de registro não é o meio adequado para a finalidade pretendida pelo apelante, seja pela ausência de previsão legal para a inclusão da informação de cor, seja pela sua irrelevância para o sistema de cotas em concursos públicos.

Dessa forma, a r. sentença não merece reparos, pois aplicou corretamente o direito à espécie, ao concluir pela improcedência do pedido diante da manifesta ausência de amparo legal.

Posto isto, voto no sentido de
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, mantendo-se incólume a r. sentença vergastada por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para conhecer do recurso e lhe negar provimento.